Tribunal: STF
Processo: AI 795146
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. ART. 105, III, DA CF/88. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. 


  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 




2.  Matéria referente à alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição Federal, que, no caso, se resolve no contencioso do direito infraconstitucional, foi objeto de apreciação no acórdão embargado. Ausência de omissão. 




3.  Embargos de declaração rejeitados.